Tribunal: TJES
Processo: 5000343-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Liquidação / Cumprimento / Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000343-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: MAGALI ROSALIA PEREIRA LEAL
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão (cópia no id. 4101695), integrada pela decisão de embargos de declaração (cópia no id. 5179633) proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “liquidação e execução individualizada de título executivo judicial” (referente a sentença proferida na ação coletiva de n. 0003282-98.2003.8.08.0048) ajuizada por
MAGALI ROSALIA PEREIRA LEAL
,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Nas razões do recurso (id 4101689) o agravante sustentou, em síntese, (i) o cabimento do presente recurso, na forma do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil; (ii) a necessidade de liquidação da sentença prolatada nos autos da ação coletiva tombada sob o n. 0003282-98.2003.8.08.0048; (iii) o excesso de execução promovido pela parte ora recorrida porque os cálculos não foram apurados a partir de abril/1999

até o momento em que implementada a promoção e progressão dos servidores (2004).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INST
RUMENTO Nº
5000343-09.2023.8.08.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

AGRAVADA: MAGALI ROSALIA PEREIRA LEAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão (cópia no id. 4101695), integrada pela decisão de embargos de declaração (cópia no id. 5179633) proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “liquidação e execução individualizada de título executivo judicial” (referente a sentença proferida na ação coletiva de n. 0003282-98.2003.8.08.0048) ajuizada por
MAGALI ROSALIA PEREIRA LEAL
,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, o cabimento do presente recurso, na forma do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil (id 4101689).

Dito isso, esclareço que o recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação. Isso porque o agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei. E, no caso em análise, o recurso cabível seria a apelação, uma vez a natureza do pronunciamento judicial é de sentença, nos termos do art. 203,§1º do Código de Processo Civil, porque houve a extinção da execução.

Por sinal, sobre o tema o c. Superior Tribunal de Justiça já tem o entendimento de que “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.). No mesmo sentido: “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.201
9)

Por sinal, em casos semelhantes aos dos presentes autos, esta e. Primeira Câmara de Justiça vem decidindo pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, inclusive em processo de minha relatoria. Veja-se:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n.
5003853-30.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento:
17/05/2023, Data da Publicação: 24/05/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/03/2023; Data expedição acórdão: 31/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5002619-13.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.